Tribunal: TJMT
Processo: 1006410-24.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL No 1006410-24.2018.811.0041 (VB)
VISTOS,
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, M.M.a Dra . Célia Regina Vidotti, na Ação Civil Pública intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que, ao julgar parcialmente os pedidos, determinou o requerido implantar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias leitos de internação, para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, por meio da rede hospitalar conveniada, ou por meio da própria rede pública municipal de saúde, nos moldes da Portaria no 148/2012/GM/MS, sob pena de bloqueio de verbas públicas (ID 48921047).
Irresignado, o ente municipal sustenta que, apesar da responsabilidade solidária dos entes federados em prover a saúde aos cidadãos, há repartição de competências internas – Tema 793 do STF. E, no caso, é da alçada do Estado de Mato Grosso providências com relação a atendimento de pacientes acometido por transtornos mentais, conforme dispõe a Lei no 6.191/93.
Pontua que a administração municipal tem tomado providência quanto à implantação de leitos hospitalares, conforme Plano Diretor e o Contrato de Financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal no 1012597-52/2013.
Consigna a imprescindibilidade de suspensão do prazo enquanto perdurar o contexto social da pandemia.
Por fim, busca o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida. E, subsidiariamente, a suspensão do prazo estabelecido para cumprimento da obrigação em decorrência da tomada integral do Pronto Socorro para tratamento e combate à COVID19 (ID 48921051).
O recorrido ao contrarrazoar o apelo rechaça as alegações aventadas nas razões recursais (ID 48921058).
Inicialmente observa-se que o objeto da pretensão recursal envolve tutela da cidadania (direito à saúde). Oportunize-se, portanto, vista ao órgão ministerial de segunda instância na condição de custos legis, consoante preconiza o artigo 51, inciso XXI, do Regimento Interno deste Sodalício.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito Convocado